Tribunal: TCU
Processo: 004.576/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3865/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.576/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carla Costa de Souza (XXX.159.235-XX); Brena Samyly Sampaio de Paula (XXX.510.793-XX); Breno Anderson Leitao Ursulino (XXX.481.913-XX); Douglas Aurelio Carvalho Costa (XXX.306.463-XX); Francisco Cristovao Maia Gomes (XXX.630.323-XX); Izabela Cristiane de Lima Silva (XXX.771.304-XX); Joao Dehon da Rocha Junior (XXX.448.754-XX); Juliana Bianca Maia Franco (XXX.735.854-XX); Ramom Santana Rebouças (XXX.015.243-XX); Richard Hugh Bente (XXX.968.768-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.